Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007804-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ARNOR DOS SANTOS FEITOSA
AGRAVADO: JOANA GALVÃO DE SOUZA SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARNOR DOS SANTOS FEITOSA, em face da decisão de ID no 86350455, que deferiu o pedido de medidas protetivas em favor de JOANA GALVÃO DE SOUZA SANTOS.
O agravante apresenta suas razões em ID no 86346997, requerendo a revogação das medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06. Aduz a ausência de provas que demonstram serem as medidas impostas imprescindíveis à integridade física e psicológica da suposta ofendida.
É o relatório.
D E C I D O
Como cediço, os crimes de violência contra a mulher, em regra, são praticados dentro do ambiente domiciliar, o que dificulta a existência de testemunhas oculares e a produção de outras provas. Desse modo, a palavra da vítima assume destacada importância, e constitui o melhor, talvez o único, elemento de convencimento a respeito das medidas protetivas exigidas pelo caso.
No contexto, a revogação ou mesmo o rearranjo das medidas protetivas incialmente estabelecidas, não prescinde de fatos novos, obtidos durante o deslinde da instrução probatória.
Ademais, inoportuna uma análise mais densa da tese de defesa de que o agravante não teria praticado os atos a ele atribuídos pela ofendida, uma vez que, além daquele não ter trazido nenhum fato novo aos autos que pudesse ensejar a revogação da medida neste momento, faz–se necessária a produção de provas mais contundentes e robustas, a serem realizadas na ação principal.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a agravado, para no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, abra-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora